Tribunal: TJMT
Processo: 1024105-78.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024105-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JENIFFER GLAUBIA DA SILVA AMORIM - CPF: 057.305.161-50 (APELANTE), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, mantendo íntegro o contrato celebrado entre as partes, ao fundamento de que não restou comprovada a abusividade das cláusulas contratuais nem a prática de cobranças indevidas.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a negativa de produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se a taxa de juros remuneratórios de 27,81% ao ano caracteriza abusividade; (iii) analisar se a capitalização de juros praticada no contrato viola a legislação vigente; (iv) examinar a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação e registro cobradas pela instituição financeira; (v) determinar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada vedada pelo CDC; e (vi) avaliar se a utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) em detrimento do método GAUSS implica irregularidade contratual.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera desnecessária sua produção por entender que os documentos já constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, especialmente em matéria eminentemente de direito, aplicando-se o princípio do livre convencimento motivado consagrado no artigo 370 do Código de Processo Civil.

4. A taxa de juros remuneratórios de 27,81% ao ano não se revela abusiva, considerando que se encontra dentro dos parâmetros razoáveis de mercado, uma vez que a taxa média para a modalidade de crédito pessoal para aquisição de veículos em maio/2024 era de 22,92% ao ano, não ultrapassando o limite jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado.

5. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ, sendo que a disparidade entre a taxa anual contratada (27,81%) e o duodécuplo da taxa mensal (24,84%) evidencia a pactuação expressa da capitalização, conforme Súmula 541 do STJ.

6. As tarifas de cadastro (R$ 850,00), avaliação do bem (R$ 650,00) e registro de contrato (R$ 316,00) mostram-se legítimas, considerando que a cobrança da tarifa de cadastro é permitida quando efetuada uma única vez no início da relação contratual (Súmula 566/STJ), enquanto as tarifas de avaliação e registro são válidas quando há efetiva prestação do serviço e não se constata onerosidade excessiva, conforme tese fixada pelo STJ no REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958).

7. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada vedada pelo artigo 39, I, do CDC, uma vez que a análise da proposta de adesão demonstra que a contratação foi facultativa, com informações claras sobre cobertura, limites, carências e custos, tendo a consumidora manifestado expressamente sua anuência mediante assinatura na proposta de adesão, aplicando-se a tese fixada pelo STJ no REsp n. 1.639.320/SP (Tema 972).

8. A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) é amplamente aceita pelo mercado financeiro e não implica, por si só, a prática de anatocismo ou capitalização indevida de juros, sendo válida quando a capitalização está expressamente pactuada, como ocorre no contrato em análise, inexistindo obrigatoriedade legal de aplicação do método GAUSS.

9. O dever de informação previsto no CDC foi adequadamente cumprido pela instituição financeira, conforme se depreende do documento "Custo Efetivo Total" que apresenta de forma detalhada todas as informações relativas ao financiamento, incluindo valor do veículo, taxa de juros, encargos, tarifas e seguros contratados, bem como a manifestação expressa da consumidora de que conseguiria honrar os valores sem comprometer sua saúde econômico-financeira.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a matéria é eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 2. A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando se mantém dentro dos parâmetros razoáveis de mercado, ainda que superior à taxa média divulgada pelo Banco Central. 3. A capitalização de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000 é válida quando expressamente pactuada, evidenciada pela disparidade entre a taxa anual e o duodécuplo da mensal. 4. São legítimas as tarifas bancárias de cadastro, avaliação e registro quando observados os parâmetros jurisprudenciais consolidados pelo STJ. 5. A contratação facultativa de seguro prestamista, com informações claras e anuência expressa do consumidor, não configura venda casada vedada pelo CDC. 6. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é válida quando observadas as taxas efetivamente contratadas."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, § 2º, 39, I, e 51, § 1º; CPC, art. 370; MP n. 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp n. 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, Súmulas 539, 541 e 566.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JENIFFER GLAUBIA DA SILVA AMORIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, na Ação Revisional de Contrato com Pedido de Antecipação da Tutela n. 1024105-78.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo íntegro o contrato celebrado entre as partes, vez que “
a parte Requerente não logrou êxito em comprovar a abusividade das cláusulas contratuais, nem a prática de cobranças indevidas
”.

A apelante alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, uma vez que lhe foi negado o direito à prova pericial necessária para comprovar a abusividade das taxas de juros praticadas pelo banco recorrido. Argumenta que tal situação configura grave afronta à ampla defesa, gerando o perecimento indevido de seu direito e caracterizando nulidade da sentença.

Sustenta que o contrato bancário contém diversas abusividades, como: taxa de juros superior à média do mercado divulgada pelo BACEN; cobrança indevida de tarifas de cadastro, avaliação e registro; imposição de seguro obrigatório caracterizando venda casada; inversão indevida da cláusula sobre despesas de cobrança; e capitalização indevida de juros com utilização de método de amortização inadequado (PRICE), quando deveria ser utilizado o método LINEAR PONDERADO (GAUSS).

Defende que o banco recorrido descumpriu o dever de informação previsto no CDC, não apresentando de forma clara e prévia os juros incidentes, além de não observar a Lei do Superendividamento. Alega que, conforme demonstrado em perícia contábil juntada aos autos, houve pagamento a maior na ordem de R$ 24.893,27 (vinte e quatro mil oitocentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos) devido à exclusão da capitalização dos juros e limitação à taxa média de mercado.

Por fim, argumenta que as irregularidades apontadas são motivos para o afastamento da mora, conforme precedentes do STJ, e requer a repetição do indébito dos valores pagos a maior, bem como a liberação dos depósitos em seu favor, uma vez que não atingiram sua finalidade de afastamento da mora. Solicita a reforma da sentença, com inversão da condenação em honorários de sucumbência e custas processuais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
DEFIRO
a concessão da gratuidade de justiça à apelante para interposição do presente recurso. Além disso, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JENIFFER GLAUBIA DA SILVA AMORIM
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo íntegro o contrato celebrado entre as partes, vez que “
a parte Requerente não logrou êxito em comprovar a abusividade das cláusulas contratuais, nem a prática de cobranças indevidas
”.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, sustentando que lhe foi negado o direito à prova pericial contábil, indispensável para a comprovação das abusividades alegadas, notadamente a prática de juros acima da média de mercado, a incidência de capitalização indevida de juros, e a utilização de método de amortização inadequado.

Após meticuloso exame dos autos, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa que justifique a anulação da sentença.

Com efeito, a matéria controversa apresentada nos autos é eminentemente de direito, e mesmo nos aspectos que demandariam conhecimento técnico para sua elucidação, constato que a apelante instruiu a inicial com laudo pericial produzido unilateralmente, no qual fundamenta seus argumentos acerca da abusividade das taxas praticadas pelo banco réu.

Impende destacar que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado, como destinatário da prova, determinar as diligências necessárias à instrução do processo, indeferindo as que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se da consagração do princípio do livre convencimento motivado, que confere ao julgador a prerrogativa de valorar a necessidade e utilidade das provas requeridas pelas partes.

Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1.
Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 444634 SP 2013/0400212-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014 - destaquei).

No caso vertente, o douto magistrado singular entendeu suficiente o acervo probatório existente nos autos para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de complementação através de prova pericial, visto que o tema em discussão, referente à revisão de cláusulas contratuais, demandava primordialmente a análise do instrumento contratual firmado entre as partes, já acostado aos autos.

Ademais, verifico que a apelante sequer indicou, de modo específico, quais pontos controversos não puderam ser esclarecidos pela documentação já existente nos autos, limitando-se a argumentar genericamente sobre a necessidade de prova pericial para confirmar as taxas efetivamente praticadas, quando tal informação é extraível do próprio contrato e poderia ser contrastada com as taxas médias de mercado disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil.

Ressalto, ainda, que a fundamentação exposta na sentença demonstra que o magistrado singular formou seu convencimento a partir da análise criteriosa dos elementos de prova já disponíveis, não havendo qualquer indício de que a prova pericial postulada pudesse alterar o desfecho da demanda.

Desse modo, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o julgador considera desnecessária sua produção, por entender que os documentos já constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Dos Juros Remuneratórios

A apelante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, alegando que estaria acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27), firmou-se o entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", bem como que "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

No caso em apreço, verifico que o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros de 2,07% ao mês e 27,81% ao ano. A apelante sustenta que a taxa é abusiva, requerendo a aplicação da taxa estabelecida pelo BACEN. Entretanto, em consulta ao sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil e também ao site especializado https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/, constata-se que, para a modalidade de crédito pessoal para aquisição de veículos (categoria da contratação em questão), a taxa média de mercado em maio/2024 era de 1.91% ao mês e 22,92% ao ano.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável o percentual de 34,38% ao ano. Como a taxa contratada foi de 27,81% ao ano, não se verifica, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado. Nesse contexto, o fato de a taxa contratada ser superior à média não caracteriza, por si só, a abusividade capaz de justificar a intervenção judicial no contrato.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ENCARGOS CONTRATUAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios aplicados no contrato superaram a taxa média de mercado a ponto de caracterizar abusividade; (ii) estabelecer se as tarifas contratuais e o IOF foram cobrados indevidamente ou sem correspondente prestação de serviço; (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato bancário está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, por envolver relação de consumo, conforme art. 3º, § 2º, do CDC e jurisprudência consolidada.
4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), sendo necessária comprovação de onerosidade excessiva, o que não se verificou no caso concreto. 5. A taxa contratada de 2,87% a.m. encontra-se em conformidade com a taxa média de mercado vigente à época (1,86% a.m.)
, sendo o acréscimo justificado pelo CET, composto por encargos legais e pactuados. (...) Tese de julgamento:
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não é abusiva se pactuada expressamente e não demonstrada onerosidade excessiva.
2. A cobrança de tarifas e encargos contratuais em contrato bancário é válida quando há previsão contratual e prestação do serviço. 3. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando comprovada a anuência do consumidor por meio de termo específico. (...)”. (TJMT, 1000799-25.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 - destaquei).

Da Capitalização de Juros

Quanto à alegação de prática de anatocismo (capitalização de juros), também não assiste razão à apelante.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Ademais, o mesmo tribunal também fixou entendimento no sentido de que:

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No caso em análise, verifica-se que o contrato de financiamento firmado entre as partes, celebrado em 04/05/2024, portanto, após a edição da referida Medida Provisória, prevê expressamente taxa de juros mensal de 2,07% e taxa de juros anual de 27,81%. A disparidade entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal (24,84%) evidencia a pactuação da capitalização de juros, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ.

Desta forma, legítima a capitalização de juros praticada no contrato objeto da presente demanda.

DAS TARIFAS BANCÁRIAS

Da Tarifa de Cadastro

A apelante questiona a cobrança da tarifa de cadastro, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), alegando sua abusividade.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, é legal a cobrança da tarifa de cadastro, desde que efetuada uma única vez no início da relação contratual com a instituição financeira. Não há nos autos qualquer elemento probatório indicando cobrança reiterada ou abusiva dessa tarifa, estando sua incidência integralmente adequada à orientação jurisprudencial consolidada.

De mesmo modo, assim como exposto no precedente citado acima, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS - TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – VALOR QUE NÃO EXTRAPOLA A MÉDIA DO MERCADO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1 .578.553/SP – TEMA 958.
Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001472-69 .2023.8.11.0086, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024 - destaquei).

Da Tarifa de Avaliação do Bem

A apelante questiona também a cobrança da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), fixou a tese de que é válida a “
tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
".

No caso em tela, não há qualquer elemento nos autos que indique que o serviço de avaliação do bem não tenha sido efetivamente prestado ou que o valor cobrado seja excessivamente oneroso em relação ao serviço prestado.

Ademais, tratando-se de financiamento para aquisição de veículo usado (FIAT/CRONOS - 4P - Completo - DRIVE(Stile) 1.3 8V FIREFLY FLEX, ano 2019), a avaliação do bem mostra-se necessária para aferir seu real valor e estado de conservação, não se confundindo com a mera consulta à Tabela FIPE, que apenas indica valores médios de referência.

Do Registro de Contrato

No que tange à tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), o STJ, no mesmo julgamento do REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958), também reconheceu a validade da "
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
".

A propósito, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ
– TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.
Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020951-06 .2023.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024 - destaquei).

No caso dos autos, a cobrança se refere ao ressarcimento de despesa efetivamente realizada pela instituição financeira para registro do contrato, procedimento necessário para a constituição da garantia de alienação fiduciária sobre o veículo financiado.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade na cobrança da referida tarifa.

Do Seguro Prestamista

A apelante alega ainda a imposição de seguro obrigatório, caracterizando suposta venda casada.

Contudo, da análise do contrato, especificamente da proposta de adesão ao seguro PAN Protege Proteção Financeira (id. 287231467, ps. 16/20), verifica-se que a contratação do seguro foi opcional, constando expressamente a assinatura da consumidora na declaração para contratação, com informações claras sobre a cobertura, limites, carências e custos do seguro.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 972), fixou a tese de que "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".

No entanto, para configuração da venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC, é necessário que se comprove a imposição da contratação do seguro como condição para a concessão do financiamento, o que não ocorreu no caso em análise.

Ao contrário, os documentos acostados aos autos demonstram que a contratação do seguro foi facultativa e que a consumidora foi devidamente informada sobre as condições do seguro contratado, tendo manifestado sua anuência mediante assinatura na proposta de adesão.

Assim, não há que se falar em venda casada ou imposição indevida de seguro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – TEMA 958 DO STJ – LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFA DE CADASTRO - LEGALIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – TEMA 972 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE
– SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 2. Não havendo abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, nem onerosidade excessiva, é lícita, de acordo com o Tema 958 do STJ, a cobrança do ressarcimento com Registro de Contrato e Avaliação do Bem. 3. No julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, o STF firmou o posicionamento de que é válida a cobrança da Tarifa de Cadastro quando expressamente pactuado.
4. Não há ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro prestamista, nem “venda casada”, quando livremente pactuado pelo consumidor.
5. Havendo regularidade da contratação e legalidade da cobrança, inexiste ato ilícito e, portanto, não há que se falar em indenização por dano moral e repetição de indébito. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002017320228110049, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024 - destaquei).

Do Método de Amortização

A apelante sustenta, ainda, a utilização de método de amortização inadequado (PRICE), quando deveria ser utilizado o método LINEAR PONDERADO (GAUSS).

Sem razão, contudo. O Sistema Francês de Amortização, também conhecido como Tabela Price, é amplamente utilizado no mercado financeiro e não implica, por si só, a prática de anatocismo ou capitalização indevida de juros.

A jurisprudência tem reconhecido a validade do Sistema Francês de Amortização, desde que a capitalização de juros esteja expressamente pactuada, como ocorre no caso dos autos.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO.
TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CLÁUSULA EXPRESSA. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que pactuada expressamente, o que restou demonstrado por meio da previsão contratual de taxas de juros mensais e anuais superiores ao duodécuplo da mensal.
4.

A jurisprudência é pacífica quanto à legalidade da Tabela Price como sistema de amortização, não havendo obrigatoriedade de aplicação do método GAUSS.
5. A taxa de juros de 1,29% ao mês está dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares, afastando a alegação de onerosidade excessiva. 6. Não restou comprovada a ocorrência de abusividade contratual ou desequilíbrio significativo entre as partes que justifique a revisão do contrato. (...)
2. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é legítima, desde que observadas as taxas efetivamente contratadas.
(...)” (TJMT, 1008295-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025)

Como já exposto anteriormente, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no contrato em análise.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade na utilização do método de amortização adotado no contrato.

A apelante alega ainda que o banco recorrido descumpriu o dever de informação previsto no CDC, não apresentando de forma clara e prévia os juros incidentes, além de não observar a Lei do Superendividamento.

Contudo, da análise do contrato, verifica-se que as informações sobre as condições do financiamento, incluindo taxa de juros, encargos, tarifas e método de amortização, foram prestadas de forma clara e adequada à consumidora, que manifestou sua concordância mediante assinatura no instrumento contratual.

O documento "Custo Efetivo Total - Proposta 111011376" (id. 287231467, ps. 1/2) apresenta de forma detalhada todas as informações relativas ao financiamento, incluindo valor do veículo, valor financiado, taxa de juros, valor das parcelas, prazo do financiamento, tarifas e seguros contratados, bem como o Custo Efetivo Total da operação.

Quanto à alegada inobservância da Lei do Superendividamento, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, não há nos autos qualquer elemento que indique que a instituição financeira tenha descumprido as disposições da referida lei.

Ao contrário, verifica-se que a consumidora foi devidamente informada sobre todas as condições do financiamento, incluindo o Custo Efetivo Total da operação, e manifestou expressamente, conforme item 21 do contrato, que estava "
ciente e segura que ao contratar essa operação conseguiria honrar com todos os valores decorrentes do presente instrumento sem comprometer a sua saúde econômico-financeira
".

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025